Tribunal: TJES
Processo: 5003924-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003924-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIRLEIDE LOPES GOMES
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003924-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SIRLEIDE LOPES GOMES

AGRAVADA: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SIRLEIDE LOPES GOMES em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Aracruz, constante do id. n. 1016093, que indeferiu a gratuidade de justiça por si postulada na demanda de origem e determinou o recolhimento das custas processuais.

Pelas razões recursais constantes do id. n.º 1016086, aduz a Agravante fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão constante do id. n.° 1378261, deferi a tutela de urgência recursal requerida.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação da Agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

(QUESTÃO DE ORDEM)

Eminentes pares,

Verifiquei que em 29/01/2022 o agravado anexou documento novo no id. 2057628, demonstrando que o imóvel objeto do recurso foi interditado pela Defesa Civil do Município de Serra em decorrência dos danos estruturais, nos seguintes termos:

“
Em vistoria visual 'in loco' constatamos que a edificação apresenta rachaduras em paredes em vários cômodos e no piso cerâmico também apresenta rachaduras. Orientamos o proprietário a realizar estudos minuciosos na estrutura, para só assim realizar restaurações na edificação, com realização de um laudo técnico sobre as estruturas (completo). Fica assim interditado até que sejam providenciadas as orientações
”.

Diante do exposto, considerando a possibilidade de influência do referido documento no julgamento do recurso, submeto a presente questão de ordem ao eminente relator, a fim de que avalie a necessidade de retirar o feito da pauta de julgamento, oportunizando-se que o agravado se manifeste sobre o mesmo.

É como me manifesto.

Acompanho do voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003924-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SIRLEIDE LOPES GOMES

AGRAVADA: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SIRLEIDE LOPES GOMES em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Aracruz, constante do id. n. 1016093, que indeferiu a gratuidade de justiça por si postulada na demanda de origem e determinou o recolhimento das custas processuais.

Pelas razões recursais constantes do id. n.º 1016086, aduz a Agravante fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão constante do id. n.° 1378261, deferi a tutela de urgência recursal requerida.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação da Agravada.

Pois bem.

Como cediço, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Nada obstante,
i
n casu
, do exame dos documentos carreados ao presente instrumento recursal, não se extrai a conclusão de que a Agravante não possui condições de suportar os custos referentes ao ajuizamento da ação judicial de origem.

Isso porque, embora afirme fazer
jus
à gratuidade de justiça, a Agravante não trouxe aos autos qualquer documento atual lídimo que pudesse infirmar a conclusão alcançada pela MMª. Juíza de Direito
a quo

no sentido de que as circunstâncias subjacentes ao caso concreto indicam possuir (a Agravante) condições de arcar com as custas processuais.

Ademais, a Agravante, que se declara comerciante, não apresentou documento apto a corroborar sua renda, cingindo-se a colacionar declaração de que é dispensada de apresentar declaração de imposto de renda à Receita Federal do Brasil, mas postula o pagamento de pensão mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão da “queda no faturamento experimentada”, valor de renda que não é compatível com a hipossuficiência alegada, razão pela qual tenho por irretocável a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Nesta senda, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, decorrentes do julgamento da ação cautelar n.º 024.059.011.379 e dos agravos de instrumento n.º 035.059.004.271 e 024.059.005.223, de que foram Relatores, respectivamente, os Exmºs. Srs. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Desembargador Rômulo Taddei e Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“(...)

a) Restou configurado o acerto da r. decisão recorrida que observou na afirmativa do agravante que ele dispunha de condição financeira privilegiada. b) É certo que a lei de assistência judiciária gratuita, ao permitir o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, utiliza uma técnica de presunção relativa dos fatos afirmados pelo requerente; contudo, se a presunção é relativa (iuris tantum) ela admite prova em contrário. c) Pela simples leitura da peça inicial foi possível ao magistrado verificar a condição financeira privilegiada do agravante, motivo pelo qual ele não pode ser amparado pelo benefício da lei 1.060/50.

(...)”

....................................................................................................................................................................

“(...)

2) A afirmação da parte não vincula necessariamente o magistrado quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, como deixa antever a recorrida, podendo o julgador, se não a entender convincente, indeferir o pedido, de forma motivada, consoante interpretação a contrario sensu do art. 5º, da Lei 1.060/50.

(...)”

.....................................................................................................................................................................

“(...)

3. Indefere-se a concessão do benefício quando há elementos suficientes para afastar a presunção de pobreza escorada em simples afirmação na inicial.

(...)”

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, revogando a liminar a seu tempo deferida.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003924-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SIRLEIDE LOPES GOMES

AGRAVADA: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – POBREZA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante SIRLEIDE LOPES GOMES e Agravada SAMARCO MINERACAO S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.